Tribunal: TJDFT
Processo: 0748936-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGADA PRESCRIÇÃO E QUITAÇÃO POR INVALIDEZ. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos, em cumprimento de sentença derivada de ação monitória. O executado sustentou a prescrição e a quitação do débito em decorrência de aposentadoria por invalidez.
O juízo de origem concluiu que tais questões estão preclusas por já terem sido apreciadas ou não serem passíveis de discussão na fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se é admissível a discussão sobre prescrição de pretensão inicial na fase de cumprimento de sentença; e
(ii) se a alegação de quitação do débito, baseada em cláusula contratual, pode ser analisada nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição, conforme o art. 525, § 1o, VII, do CPC, somente pode ser arguida na fase executiva se superveniente ao trânsito em julgado da sentença. Prescrição de pretensão inicial está preclusa.
5. A alegação de quitação por invalidez não configura fato superveniente e já foi rejeitada em decisão anterior. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões não ventiladas na fase de conhecimento ou em embargos à execução.
6. Para eventual revisão, cabe ação própria, não sendo possível rediscutir matérias consolidadas pela coisa julgada nesta etapa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias de mérito preclusas, como prescrição de pretensão inicial e alegação de quitação do débito não superveniente ao trânsito em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525, § 1o, VII; CC, art. 308.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1361554, 0701975-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, TJDFT, DJe 18/08/2021.